Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708615-63.2023.8.07.0000 Agravante(s) Caixa Econômica Federal Agravado(s) Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de terceira interessada, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 150386948 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, processo n. 0724075-58.2021.8.07.0001, determinou a penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel da executada, bem como a venda em hasta pública após avaliação do bem. Diz a agravante ter solicitado a baixa da penhora, momento em que foi proferida a decisão de Id 144146480, nos seguintes termos: (...) 5. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado, oportunidade em que eventuais ocupantes do imóvel deverão ser cientificados da penhora que incidiu sobre o bem, assim como indagados sobre a que título exercem a posse. 6. Intime-se o Credor Fiduciário Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 da penhora para, caso queira, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Contra a decisão acima, a agravante apresentou manifestação em que se opôs à penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e futura hasta (Id 147618714 do processo de referência). O pedido foi indeferido sendo proferida a decisão agravada, com o seguinte conteúdo (Id 150386948 do processo de referência): 1. Por meio da petição de Id 147618714, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na qualidade de credora fiduciária do imóvel penhorado manifesta a sua discordância com a constrição do bem, requerendo a sua desconstituição. 2. Alega, em síntese, que a propriedade resolúvel do imóvel é sua e não do devedor fiduciante, além de não ter havido a sua prévia oitiva. Aduz, ainda, que o pagamento da dívida com a credora fiduciária ficará sob responsabilidade do arrematante e pontua a possibilidade de frustração da hasta em razão do valor da dívida oriunda do contrato de alienação. 3. Quanto à alegada ausência de intimação prévia, é certo que este Juízo, quando do deferimento da penhora, determinou a imediata intimação da credora fiduciária para eventual manifestação. Em que pese ter sido realizada após o ato constritivo, a medida possibilitou o efetivo contraditório da parte, não tendo esta demonstrado prejuízo com a medida, ônus este que lhe incumbia. 4. De fato, consta a prenotação de alienação fiduciária do imóvel dado em garantia por dívida assumida. Realizada a alienação fiduciária, o bem dado em garantia não mais integra o acervo patrimonial do devedor fiduciante, ao menos até o advento do pagamento ou quitação, momento em que o devedor volta a ter a propriedade plena no bem. Em que pese o imóvel encontrar-se na situação mencionada, a Jurisprudência admite a penhora sobre direitos inerentes a bem imóvel nessas condições, nos termos do Art. 835, XII do CPC. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS INERENTES A BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. 5. Isto posto, a prenotação de alienação fiduciária não obsta a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem. 6. Ademais, não é possível se infirmar, a esta altura processual, a frustração do resultado da hasta em razão do saldo remanescente da dívida assumida junto à Caixa Econômica Federal. Isto porque sequer foi homologado o valor de avaliação do imóvel tampouco determinado o preço mínimo para alienação do bem. 7. Por fim, quanto ao valor remanescente da dívida oriunda do contrato de alienação fiduciária é certo que o saldo proveniente da hasta pública será prioritariamente destinado à quitação do referido contrato, ou seja, abatido do valor a ser repassado ao credor. Não há, portanto, que se falar em assunção da dívida pelo arrematante. 8. Ante o exposto, não trouxe a credora fiduciária argumentos hábeis a desconstituir a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de titularidade do réu, motivo pelo qual indefiro o pedido de ID 147618714 e mantenho a constrição. 9. Verifico que transcorreu “in albis” o prazo para os requeridos impugnarem o laudo de avaliação de Id 145581925. 10. Manifeste-se a credora acerca do referido laudo no prazo: 15 (quinze) dias. Inconformada, a terceira interessada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44549454), sustenta, em suma, a impossibilidade de manutenção da penhora de bem alienado fiduciariamente. Colaciona a matrícula do imóvel para comprovar sua qualidade de credora fiduciária. Argumenta, com base no art. 22 da Lei n. 9.514/97, que o instituto da alienação fiduciária em garantia “estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito.” Aduz que “enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, sendo indevida a sua manutenção da penhora do imóvel por tempo indeterminado.” Cita julgados do c. STJ para respaldar seu entendimento. Acrescenta que, considerando a impossibilidade da penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia, não se mostra possível a avaliação do próprio imóvel para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Discorre sobre a necessidade de aceitação do credor fiduciário acerca da transferência do bem, de forma que “a Caixa não é obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, sendo incabível, também, a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da Credora-Fiduciária.” Tece considerações sobre os requisitos de concessão de efeito suspensivo e, ao final, pede: a) Que seja concedido efeito suspensivo para que seja admitida a baixa da penhora do bem; b) EM SEDE DE MÉRITO, que este E. Tribunal acolha as razões e os fundamentos de insurgência da agravante aqui expostos, no sentido reformar integralmente a r. decisão equivocada para afastar a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, como medida de Justiça! Guia de custas e comprovante de pagamento do preparo (Ids 44549456-44549457). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, oriundo de ação monitória ajuizada para a satisfação de débitos relativos a serviços educacionais. O débito foi constituído em sentença (Id 104639153) e, consoante relatado, foram penhorados, para fins de pagamento, direitos aquisitivos sobre o imóvel dos executados de matrícula 179292, bem como determinada a avaliação do bem (Ids 144146480 e 150386948 do processo de referência). Isto é, diferente do alegado pela agravante, a constrição judicial recaiu sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e não sobre o imóvel em questão. Pois bem. Com base nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Ou seja, o mutuário, enquanto executado, não é o proprietário do imóvel, sendo tão somente possuidor direto, o que obsta que a penhora direta sobre o bem, mas permite a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito, nos termos do art. 835, XII do CPC, que assim diz: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Em casos semelhantes, a e.1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que é plenamente possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. APOSIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. MODULAÇÃO DA PENHORA E DA LEILÃO. IMPERATIVO LEGAL. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). PREVISIBILIDADE DE INSUCESSO DA MEDIDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial (CPC, art. 835, XII). 2. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos. Parcialmente provido o agravo. Prejudicado o agravo interno. Unânime. (Acórdão 1248001, 07025289620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora seja vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista o disposto no art. 835, XII, do atual Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218166, 07180527020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244992, 07221864320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Em precedente, tratando de situação semelhante, em que a Caixa Econômica também figura como credora fiduciária, esta Corte adotou o mesmo entendimento, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTIVA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO. (Acórdão 1254173, 07275656220198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, entendo que está ausente a probabilidade do direito alegado pelo credor fiduciário de obstar a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Em relação ao segundo requisito, qual seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que também não foi demonstrado, pois, como salientado no decorrer da presente decisão, o juízo de origem não determinou a hasta pública do imóvel em si considerado, o que geraria dúvidas a respeito da legalidade do ato, mas a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de titularidade do réu e a mera avaliação do bem. Houve, efetivamente, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, mas não houve a determinação efetiva de condução do bem à hasta pública como pretende fazer crer o credor fiduciário, de modo que não há perigo de dano ou irreversibilidade da medida, já que o bem continua na esfera de titularidade da agravante. Trago à colação julgados desta Corte, que decidiram pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, quando não estiverem atendidos os requisitos de probabilidade do direito e urgência, de forma cumulativa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Dessa forma, verifico, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal requerida pela parte agravante, devendo o pleito liminar ser indeferido. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora